Tribunal: TJES
Processo: 0000277-96.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000277-96.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHOPPING VITORIA

APELADO: ANA ANGELICA DANTAS DE JESUS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL. SHOPPING CENTER. RESCISÃO CONTRATO. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De início, afasto a tese de rejeição liminar dos presentes embargos à execução, haja vista que a parte embargante, ora Apelada, ao sustentar o excesso da execução, indicou o valor devido de forma detalhada, esclarecendo, de forma pormenorizada, quais meses de aluguel e encargos considera que eram e não eram devidos.

2. Rechaço de igual modo, a alegação de que as verbas rescisórias são devidas até o mês de setembro de 2004, data em que, segundo o apelante, foi cumprida a decisão proferida nos autos da ação de despejo por ele ajuizada em desfavor da Apelada, haja vista que os documentos acostados aos autos pela apelada evidenciam que esta comunicou a Apelante acerca da intenção de rescindir o contrato de locação já em 02 de janeiro de 2004, efetivando a entrega das chaves do imóvel em 01/03/2004, conforme declaração assinada por representante do Shopping Apelante.

3. Vale dizer que ao tempo do cumprimento da decisão concedida nos autos da ação de despejo ajuizada pelo Shopping Apelante, o Oficial de Justiça constatou que o imóvel estava abandonado, isto é, nele não era mais exercida a atividade comercial em questão pela Apelada, o que, somado à informação de efetiva entrega da chave do imóvel em 01/03/2004, revela que o contrato já não estava em vigência até setembro de 2004, conforme defende o Apelante.

4. Merece reforma a sentença apenas na parte em que o douto Magistrado reconheceu como devidas as verbas a contar de setembro de 2003, haja vista que basta uma breve análise da planilha apresentada junto à inicial da execução para que se constate que muito embora o “aluguel mínimo” estivesse pendente de pagamento desde o mês de setembro de 2003, estavam em aberto parcelas atinentes a rubrica denominada “encargo mínimo” relativos a janeiro e maio de 2003, os quais não foram reconhecidos na sentença.

5. Considerando o parcial provimento dos recursos, não se mostra possível a majoração dos honorários advocatícios em virtude do trabalho adicional em grau recursal (CPC/15, artigo 85, §11), conforme orientação do STJ (AgInt nos ERESP nº 1.539.725/DF).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000277-96.2010.8.08.0024

APELANTE: SHOPPING VITÓRIA

APELADO: ANA ANGELICA DANTAS DE JESUS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SHOPPING VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível de Vitória que acolheu as razões apresentadas nos Embargos à execução opostos por
ANA ANGÉLICA DANTAS DE JESUS
, para reduzir o valor da Execução Extrajudicial nº 0000037-83.2005.8.08.0024, estabelecendo que a dívida efetiva é de R$32.201,75 (trinta e dois mil, duzentos e um reais e setenta e cinco centavos) com correção monetária e juros contados do ajuizamento daquela ação em 30 de dezembro de 2004 e condenou o Exequente, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$2.701,50 (dois mil, setecentos e um reais e cinquenta centavos).

Em suas razões, sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que os embargos à execução deveriam ter sido rejeitados liminarmente, eis que não foi observada a regra prevista no §5º do artigo 739-A do CPC/ 73, vigente à época da oposição dos embargos, dispositivo este reproduzido no artigo 917 do CPC/ 2015, que determina ao Executado/Embargante, quando alegar excesso de execução, que o faça mediante indicação do valor que entende ser o correto e apresentação do memorial de cálculo.

No mérito, afirma que inexiste o excesso de execução, haja vista que o imóvel apenas restou efetivamente desocupado em setembro de 2004, quando foi cumprida decisão proferida nos autos da ação de despejo registrada sob o nº 0014331-77.2004.8.08.0024, de modo que o fato de ter havido a comunicação à administração do Shopping acerca do desinteresse na continuidade do contrato e, ato contínuo, a desocupação da loja, não são suficientes para

rescindir o vínculo contratual existente ente as partes.

Assim, defende que não há que se falar em excesso referente a valores cobrados após janeiro de 2004, sendo todos líquidos e certos e exigíveis.

Salienta, outrossim, que a sentença equivocadamente reconheceu como devidos os encargos locatícios devidos a partir de setembro de 2003, quando a planilha de débitos apresentada junto à Execução evidencia que haviam rubricas vencidas já em janeiro e maio de 2003, débitos estes que não foram pagos.

De início, afasto a tese de rejeição liminar dos presentes embargos à execução, haja vista que a parte embargante, ora Apelada, ao sustentar o excesso da execução, indicou o valor devido de forma detalhada, esclarecendo, de forma pormenorizada, quais meses de aluguel e encargos considera que eram e não eram devidos.

Vê-se que após apresentar seus fundamentos, ainda esclareceu ao final que do valor executado pelo ora Apelante, no importe de R$59.216,84 (cinquenta e nove mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), R$44.331,51 (quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos) não era devido.

Seguindo, rechaço de igual modo, a alegação de que as verbas rescisórias são devidas até o mês de setembro de 2004, data em que, segundo o apelante, foi cumprida a decisão proferida nos autos da ação de despejo por ele ajuizada em desfavor da Apelada.

Assim compreendo em razão de constatar que os documentos acostados aos autos pela apelada evidenciam que esta comunicou a Apelante acerca da intenção de rescindir o contrato de locação já em 02 de janeiro de 2004 (fl.15), efetivando a entrega das chaves do imóvel em 01/03/2004 (fl.17), conforme declaração assinada por representante do Shopping Apelante.

Vale dizer que ao tempo do cumprimento da decisão concedida nos autos da ação de despejo ajuizada pelo Shopping Apelante, o Oficial de Justiça constatou que o imóvel estava abandonado (fl.228), isto é, nele não era mais exercida a atividade comercial em questão pela Apelada, o que, somado à informação de efetiva entrega da chave do imóvel em 01/03/2004, revela que o contrato já não estava em vigência até setembro de 2004, conforme defende o Apelante.

Desse modo, entendo que deve ser mantida a aludida data, isto é, da efetiva entrega das chaves, como termo final do contrato firmado entre as partes, sendo devidos, portanto, tanto aluguel como demais encargos decorrentes da locação descritos na planilha acostada à exordial da execução extrajudicial até fevereiro de 2004.

Nesse contexto, merece reforma a sentença apenas na parte em que o douto Magistrado reconheceu como devidas as verbas a contar de setembro de 2003, haja vista que basta uma breve análise da planilha apresentada junto à inicial da execução para que se constate que muito embora o “aluguel mínimo” estivesse pendente de pagamento desde o mês de setembro de 2003, estavam em aberto parcelas atinentes a rubrica denominada “encargo mínimo” relativos a janeiro e maio de 2003, os quais não foram reconhecidos na sentença.

Registre-se, por oportuno, que exatamente conforme reconhecido pelo Magistrado, os documentos acostados pela Embargante, ora Apelada, não foram capazes de atestar o pagamento das parcelas em aberto.

Assim, a vista de tais fundamentos, deve ser reformada em parte a sentença apenas para que sejam incluídas as verbas relativas à mencionada rubrica “encargo mínimo” relacionadas aos meses de janeiro e maio de 2003.

Desta feita, CONHEÇO do recurso para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença nos termos acima consignados.

Considerando o parcial provimento dos recursos, não se mostra possível a majoração dos honorários advocatícios em virtude do trabalho adicional em grau recursal (CPC/15, artigo 85, §11), conforme orientação do STJ (AgInt nos ERESP nº 1.539.725/DF).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 26/09/2023

Desª. Janete Vargas Simões